Tribunal: STF
Processo: Rcl 81251
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10: INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Capiba Comércio de Calçados Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de Limoeiro, nos autos do Processo nº 0000798-54.2024.5.06.0251, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. Narra a reclamante, em síntese, que em decisão de homologação dos cálculos de liquidação, o Juízo reclamado “permitiu que a condenação superasse o valor expressamente atribuído ao pedido” de modo “que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, sem declarar sua inconstitucionalidade, em violação direta à Súmula Vinculante n. 10 do STF e ao art. 97 da CF”.

    3. Sustenta que a autoridade reclamada negou a “eficácia de norma legal expressa (art. 840, §1º, da CLT), que exige pedido certo, determinado e com indicação de valor, sem qualquer controle formal de constitucionalidade, violando o princípio da legalidade, da segurança jurídica e o contraditório (arts. 5º, II, LIV e LV, da CF)”.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido reclamatório “para cassar a decisão da Vara Única do Trabalho de Limoeiro, reconhecendo a ofensa à Súmula Vinculante n. 10 do STF, assegurando a plena eficácia do art. 840, §1º, da CLT”.

É o relatório.
 
 Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante, cuja redação é a seguinte:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    10. O ato apontado como reclamado, por seu turno, foi proferido pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de Limoeiro, nos seguintes termos (e-doc. 4):

“1. Cuida-se de petição (ID [ba521c6]) mediante a qual o exequente alega a existência de erro material nos cálculos de liquidação (ID [075fe79]), homologados pelo despacho de ID [bca892e]. O vício apontado consiste na apuração das verbas deferidas relativas ao período em que exerceu a função de gerente (como horas extras e integração de comissões, com seus reflexos) utilizando o interregno de 01 /11/2022 a 31/07/2023, quando o título executivo judicial (sentença e acórdão) teria fixado o período de janeiro de 2021 a 31 de julho de 2023 para tais parcelas. Requer a correção e o refazimento dos cálculos.
2. A análise dos autos confirma a procedência da alegação. Conforme se depreende dos trechos das decisões exequendas citados pelo exequente (petição ID [ba521c6]), o reconhecimento do exercício da função de gerente e o deferimento das verbas correspondentes abrangeram o período de janeiro de 2021 a 31 de julho de 2023. Ademais o acórdão da ação principal proc. 0000056- 29.2024.5.06.0251 deferiu as horas extras no período quando o autor autuou como gerente.
3. No entanto, a planilha de cálculo homologada ID [075fe79] indica expressamente "Período do Cálculo: 01/11/2022 a 31/07/2023". Essa limitação temporal indevida na apuração das verbas deferidas configura manifesto erro material, pois não observa os exatos limites objetivos da coisa julgada.
4. O erro material não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício ou a requerimento da parte, para que a liquidação reflita com precisão o comando sentencial, conforme dispõe o art. 494, I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho.
5. Sendo assim, impõe-se o acolhimento do pleito para sanar o vício e garantir a correta apuração do quantum debeatur.
6. Pelo exposto:
a. Acolho o pleito do exequente para reconhecer o erro material nos cálculos de liquidação (ID [075fe79]).
b. Em consequência, torno sem efeito o despacho de homologação de ID [bca892e] e todos os atos processuais dele decorrentes, notadamente a citação da executada (ID [e0b8564]).
c. Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que elabore novos cálculos de liquidação. Na confecção da nova conta, a Contadoria deverá:
i. Observar, para a apuração de todas as verbas deferidas relativas ao exercício da função de gerente (incluindo, mas não se limitando a, horas extras, integração de comissões "por fora" e todos os respectivos reflexos deferidos), o período compreendido entre janeiro de 2021 e 31 de julho de 2023, conforme delimitado pelo título executivo judicial.
ii. Considerar todos os demais critérios e parâmetros já definidos na sentença exequenda, no v. acórdão regional e na r. sentença de impugnação aos cálculos (ID [c13679a]), desde que não incompatíveis com a presente determinação de correção do período de apuração.
d. Elaborados os novos cálculos, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 8 (oito) dias, asrt. 879, parágrafo 2o, sob pena de preclusão.
e. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise e deliberações subsequentes, incluindo nova homologação.”

    11.  Nota-se, ainda, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que o mesmo Juízo proferiu decisão, na sequência, cujo teor aparenta ser objeto da presente impugnação (destaques no original):

“CAPIBA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA opôs impugnação aos cálculos de liquidação.O acionante apresentou contrariedade à impugnação da parte adversa. 
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO	
Tempestiva e a modo, conheço da impugnação.
DA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO C. STF. 
Após fazer menção ao artigo 97 da Constituição Federal, aduz aacionada  que  ocorreu  violação  da  Súmula  Vinculante  nº  10  do  Supremo  Tribunal Federal, ao ser afastada "a eficácia de norma legal expressa (art. 840, §1º, da CLT), que exige pedido certo, determinado e com indicação de valor, sem qualquer controle formal de constitucionalidade, violando o princípio da legalidade, da segurança jurídica. Afirma que e o contraditório (arts. 5º, II, LIV e LV, da CF)." "o valor da execução, não pode ultrapassar o Valor da causa: R$ 76.484,91."
A medida adotada é imprópria para os fins perseguidos.
Acerca da matéria, restou decidido na sentença de mérito: 
"LIMITAÇÃO  AOS  VALORES  INDICADOSNA INICIAL 
O art. 840, § 1º, da CLT, após a vigência da Lei  nº  13.467/2017,  dispõe  que  o  pedido  em  causa  deve  ser certo, determinado e com indicação do seu valor.A jurisprudência do TST é no sentido de que os valores indicados pela parte na petição inicial, desde que expressamente registrado que se trata de valores meramente estimados,  não  vinculam  o  magistrado,  que  poderá  fixar  os devidos valores na liquidação de sentença.Tendo  havido  ressalva  na  inicial,  os valores indicados não limitam o valor a ser apurado em eventual liquidação."
Todavia,  a  reclamada  não  se  insurgiu  ao  afastamento  da limitação da apuração das verbas deferidas aos valores delineados na petição inicial, de modo regular.
Explico.
Percorrendo  os  autos  da  Ação  Principal (Proc.  0000056-29.2024.5.06.0251),  verifico  que  a  impugnante,  sequer,  opôs  recurso  ordinário,  de modo  a  provocar  a  reapreciação  da  decisão  de  mérito,  no  ponto,  pela  Instância Revisora.  Restringindo  a  demonstrar  o  seu  inconformismo,  somente,  em  sede  de impugnação  aos  cálculos  de  liquidação,  no  presente  cumprimento  provisório  de sentença, consistindo a medida adotada em via imprópria para o questionamento de suposta violação à  Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, na sentença de mérito. 
Dessa forma, rejeito a impugnação à conta liquidatória, quanto ao tema.
(...)
Ante  o  exposto, REJEITO  a  impugnação  aos  cálculos de liquidação oposta pela acionada. Tudo, conforme a fundamentação acima que passa afazer parte integrante deste dispositivo, como se nele estivesse transcrita.”

    12. Nesse contexto, revela-se absolutamente imprópria a alegação da reclamante, no sentido de que a autoridade reclamada teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10. Isso porque, cuida-se de paradigma aplicável, exclusivamente, a julgamentos de competência colegiada, isto é, proferidos por órgãos fracionários, sendo certo que decisões singulares não se submetem à cláusula de reserva de plenário constante no art. 97 da Constituição Federal.

    13. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de ser inaplicável, aos juízos de competência singular, o comando preconizado na Súmula Vinculante nº 10. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 
2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, ‘a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância’ (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 
3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que ‘o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo’, havendo, nesses casos ‘desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República’ (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 
4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 52.631-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)
 
“Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante. 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário.Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
 (Rcl nº 57.125-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 01/03/2023; grifos nossos)
 
“EMENTA:RECLAMAÇÃO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1118. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SÚMULA VINCULANTE 10. PRIMEIRA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - CASO EM EXAME
1. Sentença pela qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária de ente público em ação trabalhista ante a inadimplência de empresa contratada. 
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Suposta ofensa ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral, à decisão da ADC 16 e à Súmula Vinculante 10. 
III RAZÕES DE DECIDIR 
3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, sequer foram interpostos todos os recursos cabíveis.
4. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 
5. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 
6. A indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois o verbete é inaplicável à decisão de juízo singular, em primeira instância.
 IV - DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 67.769-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 04/12/2024; grifos nossos)

    14. Patente, portanto, a ausência de estrita aderência entre a decisão confrontada e o paradigma suscitado, Súmula Vinculante nº 10, na qual não há qualquer comando que proíba o exercício do controle difuso de constitucionalidade por juízes singulares em processos de sua competência.

    15. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

““AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator